Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750570-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANERLEI DA SILVA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Informa que, de acordo com os supramencionados provimentos, determina-se o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Alega que a execução fiscal originária não se enquadra na hipótese supracitada, pois foi proposta aos 14.07.2010 para a cobrança de R$ 5.015,84 (cinco mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos). Afirma que este valor, no ano 2012, alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado aos 09.10.2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Relata que o valor atualmente executado corresponde a R$ 9.455,57 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), montante que afirma superar o valor previsto no art. 2o, do Provimento n 47/2020, de 22.01.2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Afirma que a decisão agravada é inconstitucional, pois ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede e que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito, em violação ao disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Alega existir recusa injustificada de prestação jurisdicional. Aduz que, caso prevaleça a ratio da decisão agravada, os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento 47/2020 poderão deixar de ser adimplidos, pois o ora agravante não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário, único poder que pode compelir os devedores e adotar medidas expropriatórias. Conclui que a leitura feita pelo Juízo de Primeiro Grau acerca do Provimento 13/2012 e do Provimento 47/2020 os torna inconstitucionais, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do Distrito Federal (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), além de ser ilegal diante da recusa de dar prosseguimento a processo que, pela letra do art. 2o do Código de Processo Civil, desenvolve-se por impulso oficial e se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Ressalta que, nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil, o ora agravante tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, o que afirma se tornar impossível com a prevalência da decisão agravada. Argumenta que a execução fiscal, assim como as demais modalidades de execução, baseia-se em um título executivo, documento que já indica o acertamento do direito material almejado e confere o direito de crédito ao exequente. Alega que, por essa razão, o processo de execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, o que significa dizer que devem ser adotadas todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito. Conclui que todas as medidas requeridas pelos exequentes, desde que amparadas pela legislação de regência, devem ser analisadas à luz da efetiva satisfação do direito material buscado, representado pelo título executivo. Afirma que houve, na decisão agravada, violação ao art. 797 do Código de Processo Civil. Alega que, no caso das execuções fiscais, o princípio segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor se torna ainda mais relevante, porquanto cuida-se de recursos públicos, essenciais à realização de políticas públicas a cargo dos entes públicos. Acrescenta que o art. 1o, §1o, do Provimento 13/2012, prevê a possibilidade conferida ao ora agravante de requerer o prosseguimento do feito independentemente do valor cobrado. Conclui que o pedido formulado pelo ora agravante tem amparo no art. 1o, do §1o, do Provimento 13/2012 e que a recusa em processar a execução fiscal vulnera tal preceito, especialmente porque não foram adotadas quaisquer medidas para a citação do executado. Afirma não estar alheio às dificuldades encontradas para o processamento das execuções fiscais e informa que está adotando medidas para aprimoramento da cobrança administrativa e não propositura de execuções fiscais quando o valor consolidado do débito não superar determinado valor, conforme disposto no art. 1o, I, da Lei Complementar n. 904/2015 (atualmente o valor é de R$ 6.238,14 - seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos - para os débitos em geral). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo originário. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada, para que seja conferido regular prosseguimento ao feito. Preparo dispensado na forma da lei. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos, entendo que o perigo na demora não restou demonstrado pelo agravante. A argumentação trazida nas razões recursais destina-se, essencialmente, a demonstrar a probabilidade do direito alegado. O agravante, em relação ao requisito da urgência, resume a afirmar que, caso não seja concedido o pedido liminar, estará impedido de realizar a regular cobrança de crédito público, ao tempo em que o executado/agravado poderá dilapidar seu patrimônio. Consiste em afirmação genérica, que, certamente não preenche o requisito em comento. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito, o que não se vislumbra no caso em apreço, mormente ao se constatar que a ação originária foi proposta no ano 2010. Ressalte-se que o mero arquivamento dos autos não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, máxime porque é possível o desarquivamento dos autos mediante solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito, conforme prevê o art. 1o, § 1o, do Provimento 13/2012, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios[1]. A concessão da tutela liminar recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo na demora, de forma cumulativa, de modo que o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese dos autos, impede o deferimento da medida requerida. Colaciono, a respeito, precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem embargo da oportuna discussão quanto ao direito alegado pelo agravante, não vislumbro a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito.